Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005923-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE RODRIGUES RIBAS - CPF: 033.129.931-30 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes - 1o vogal: Dou provimento ao recurso da reclamada e nego provimento ao recurso da reclamante. Dr. Sebastião de Arruda Almeida - 2o vogal: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021